Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-48.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-48.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOAO BOSCO DE AMORIM - CPF: 205.816.961-15 (APELANTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), HYOSNARA RENATA SANTANA DA SILVA - CPF: 027.943.081-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – TRATO SUCESSIVO – CONTAGEM DO PRAZO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – REFORMA DA SENTENÇA NO PONTO – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em se tratando de cobrança indevida lançada contra o consumidor, em obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO BOSCO DE AMORIM. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais no 1002067-48.2019.8.11.0041, manejada em desfavor de

BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a demandada ao pagamento de danos materiais, com a devolução das parcelas descontadas a partir de 18 de janeiro de 2016, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da citação, acrescidas de juros de 1% ao mês a partir do desconto em folha, além danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da da sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação. (Id. 49668565)

Em suas razões, de Id. 49668567, o apelante requer, inicialmente, a concessão da assistência judiciária, aduzindo que não tem condições de arcar neste momento com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, alega que em razão da cobrança indevida de empréstimos não contratados, deve ser afastado o decreto de prescrição trienal. Sustenta que que o termo inicial do lapso prescricional deve ser a data correspondente ao vencimento da última parcela, sujeitando-se a obrigação de trato sucessivo a prescrição quinquenal.

Esclarece que, levando em conta a data do ajuizamento da ação (18/01/2019), o lapso prescricional não atingiu quaisquer dos contratos, pois este somente teve início a partir do último desconto do primeiro contrato questionado ocorreu somente em 30/12/2014.

Requer o provimento do recurso para afastar o decreto de prescrição, condenar a empresa apelada na repetição de indébito em dobro, além da majoração do dano moral e modificação do termo dos juros moratórios para a data do evento danoso.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 49668573, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais em que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição de parte do direito pleiteado e declarou prescritas o recebimento das parcelas anteriores a 18 de janeiro de 2016, sob o argumento de que
“essas estão limitadas à prescrição trienal, ainda que se trate de relação de consumo”
.

Inconformado, o apelante requer o provimento do recurso para que seja afastada o decreto de prescrição, reconhecida a repetição de indébito em dobro, majorados os danos morais e modificado o termo de incidência dos juros moratórios para a data do evento danoso.

Pois bem.

Sobre o pedido de assistência judiciária. Analisando os documentos juntados pelo recorrente concernentes aos seus rendimentos e despesas (Id. 55841455), e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefício que, desde já,
defiro.

Acerca da prescrição, adianto que a pretensão merece amparo.

Isso porque deve ser observada a norma consumerista em relação ao prazo prescricional. No caso de reparação de danos por fato do serviço o prazo prescricional incidente é o de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.”

Neste sentido, é a jurisprudência do STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1.295.781/RS. Rel Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J. em: 16.06.2017).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, o prazo de prescrição para o consumidor pleitear reparação por falha na prestação do serviço é de cinco anos, consoante previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no REsp. 995.890/RN, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21.11.2013)

Sob essa ótica, tratando a obrigação de trato sucessivo, o termo inicial para a análise da prescrição é a data correspondente ao vencimento da última parcela. Portanto, deve ser reconhecida a prescrição apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Sobre o tema este Tribunal já se pronunciou,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA – FUNCEF – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO QUINQUENAL PREVISTO NA SÚMULA 291 DO STJ – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de relação de previdência privada consistente na complementação de aposentadoria, em que configurada obrigação de trato sucessivo , a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação , mas não o próprio fundo do direito.
(N.U 0050339-03.2013.8.11.0041, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 27/08/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE – RESCISÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA IMPRESCINDÍVEL, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO DE CADA MENSALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais em questão tenha estipulado que o atraso de 02 (duas) parcelas poderia dar ensejo à rescisão contratual, podendo a credora efetuar a cobrança do débito, também é verdade que o mesmo instrumento dispôs que, para que tal rescisão se concretizasse, seria necessária a prévia notificação da devedora/contratante. 2. Ademais, na hipótese, o vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo, no caso quinquenal, para a cobrança da dívida, que é contado do vencimento de cada parcela, por se tratar de obrigação de trato sucessivo . 3. Nesse contexto, tem-se que a prescrição apenas alcança aquelas parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação.
(N.U 0004856-30.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

No caso em debate, o Magistrado
a quo
declarou a inexigibilidade de todos os contratos discutidos nos autos. Assim, levando em consideração a data do ajuizamento da ação (18.01.2019), verifica-se que a prescrição não atinge quaisquer dos contratos, uma vez que o vencimento da última parcela do primeiro contrato ocorreu em 30.12.2014.

Não ocorreu, portanto, a prescrição quinquenal.

Quanto ao valor da reparação moral, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Diante o grau de culpa do banco requerido, que atuou com negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor de
R$6.000,00 (seis mil reais)
mostra-se razoável, pois tal montante repercute no patrimônio do requerido sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não constitui indenização irrisória.

Acerca dos juros de mora sobre o dano moral, a sentença fixou-os desde de o evento danoso, razão pela qual inexiste interesse recursal no ponto.

No mais, se houve pagamento indevido, considerando a solução tomada no processo judicial, é cabível a repetição do indébito, em consonância com o artigo 876 do Código Civil. No entanto, mantenho a sentença no ponto que determinou a restituição na forma simples.

Tanto a jurisprudência do STJ, como desta Câmara, são firmes no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe, além da existência de pagamento indevido, a demonstração da má-fé do credor, o que não ficou evidenciado no caso em tela.

A esse respeito:

“DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. IMPOSSIBILIDADE. I - A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. II - No caso, a iniciativa da empresa ré de reajustar as prestações do seguro saúde, com base na alteração da faixa etária, encontra-se amparada em cláusula contratual - presumidamente aceita pelas partes -, que até ser declarada nula, gozava de presunção de legalidade, não havendo razão, portanto, para se concluir que a conduta da administradora do plano de saúde foi motivada por má-fé. Recurso Especial provido.”
(STJ. REsp n. 871825/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Benetti, julgado em 12.08.2010, DJU de DJe 23/08/2010) – grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL – PRELIMINAR REJEITADA – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – VALOR EXCESSIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do processo, nos termos do artigo 18 da Lei no 6.024/1974, aplica-se apenas às ações e execuções com potencial para esvaziar o acervo patrimonial da entidade liquidanda.

Se os descontos sobre o benefício previdenciário da apelada ocorreram de forma indevida, pois comprovado que não houve o uso dos serviços e produtos do requerido pela autora, resta caracterizada a má prestação no serviço do requerido, o que impõe o dever de indenizar.

Havendo falha na formalização de contrato de empréstimo consignado INSS, o qual não foi solicitado e constatado o desconto indevido na aposentadoria da parte autora – pessoa idosa –, aflora a obrigação indenizatória do dano moral.

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Constatado o excesso na fixação do valor, imperiosa sua redução a fim de evitar o enriquecimento injustificado.

Evidenciado o pagamento de valores indevidos por parte da autora, tem cabimento a repetição de indébito, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(TJMT. Ap 122312/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015)

Portanto, a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela parte autora a título de descontos em seu benefício deverá operar-se de forma simples.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar o decreto de prescrição.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020